Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718088-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O MAJORAÇÃO DA MULTA E REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para mudança de titularidade do plano de saúde, a fim de constar a 2a agravante (filha de 21 anos – dependente) como beneficiária titular. Em decisão de ID 59094427, deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que, no prazo de 48h, procedesse à transferência da titularidade do plano de saúde para a 2a agravante, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à sua faixa etária (R$ 1.343,76), sem nova carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Em petições de ID 59908205 e 60161306, os agravantes informam o não cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal e o cancelamento do plano de saúde, ocasião em que requerem a reativação do plano de saúde e a aplicação da multa à agravada. Com razão. No caso, os documentos juntados pelos agravantes (ID 59911193 e 60163371) comprovam tanto o não cumprimento da antecipação da tutela recursal quanto o cancelamento do plano de saúde dos agravantes, ainda que comprovado o pagamento da mensalidade de junho/2024 no valor integral de R$ 3.392,50 (ID 60163370). Sendo assim, determino à agravada que, no prazo de 48h, restabeleça o plano de saúde da 2a agravante e emita o boleto de pagamento da mensalidade correspondente à sua faixa etária (R$ 1.343,76), sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de nova majoração, em caso de reiteração do descumprimento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator